Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. MORA EX RE. INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA. LÍQUIDA. POSITIVA. ATUALIZAÇÃO. VENCIMENTO CADA PRESTAÇÃO. COBRANÇA. DÍVIDA ATUALIZADA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A relação jurídica firmada entre as partes é contratual, oportunidade em quea obrigação é positiva, líquida, com prazo definido de pagamento (CC, arts. 394 e 395). Logo, trata-se de mora ex re, que se configura automaticamente, sem necessidade de notificação prévia. (CC, art. 397 e CPC, art. 240).
2. O ajuizamento de ação de conhecimento para a cobrança de dívida não afasta a natureza contratual da obrigação, de modo que é devida a incidência de juros de mora desde o vencimento de cada prestação.
3. Como a dívida foi atualizada antes da propositura da demanda, a sentença julgou procedente todos os pedidos formulados e especificou adequadamente que a atualização da dívida deveria ocorrer a partir do ajuizamento da ação, por tratar-se de mora ex re.
4. Recurso conhecido e não provido.